Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DECORRENTE DE APURAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA UNILATERALMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica com suporte na constatação, de modo unilateral, pela concessionária, da existência de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade do consumidor e a possibilidade de suspensão da exigibilidade da obrigação. Pretende-se ainda saber se é permitida a inclusão do devedor no cadastro de proteção ao crédito.

2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço. 2.1. Para ser considerado adequado, o serviço de fornecimento de energia elétrica deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais a continuidade do serviço, ou seja, a necessidade de fornecimento de modo ininterrupto. 2.3. É ilegítima a interrupção no serviço de fornecimento de energia elétrica, por força de débito oriundo de suposta irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária. 2.4. O art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a despeito de permitir a suspensão do fornecimento por inadimplemento, assevera que é vedada a interrupção relativa a débitos anteriores ao período de 90 (noventa) dias.

4. No presente caso a concessionária prestadora do serviço constatou, unilateralmente, a existência de suposta irregularidade no medidor de energia fornecido ao estabelecimento da recorrida. 4.1. Assim, a agravante calculou os valores que deveriam ter sido pagos no período em que subsistiu a aludida irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado. 4.2. Uma vez que a regularidade da inspeção e a dívida dela decorrente foram questionadas por meio de ação judicial, a exigibilidade deve ser suspensa até a efetiva conclusão da instrução processual e entrega da prestação jurisdicional.

5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.